Tribunal: TCU
Processo: 046.546/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na obtenção da nova sede do Conselho Regional de Educação Física da 3o Região.

Inteiro teor:
Acórdão 4258/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação a respeito de irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RI/TCU, considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica, corroborado pelo pronunciamento do corpo diretivo e pelo MP/TCU (peças 190-192), ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao responsável Sr. Irineu Wolney Furtado quanto à multa descrita no item 9.3 do Acórdão 1650/2023-TCU-Primeira Câmara , consoante evidenciado no demonstrativo de débito constante da peça 189, dando-lhe ciência desta deliberação e da instrução da Seproc (peça 190) e, com fundamento no art. 169, V, do RI/TCU, encerrar o processo e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 046.546/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.734/2025-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 013.026/2021-6 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Eloir Edilson Simm (XXX.491.529-XX); Irineu Wolney Furtado (XXX.527.299-XX). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Educação Física da 3a Região (SC). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: Leonardo Luiz Simm Dreher (OAB/SC 58.402), representando Eloir Edilson Simm. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.